Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-92.2025.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Discussão relativa à validade e eficácia do contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), e a alegada existência de vício de consentimento por erro substancial

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Discussão relativa à validade e eficácia do contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), e a alegada existência de vício de consentimento por erro substancial ou falha no dever de informação. 2. A relação jurídica está subsumida às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a vulnerabilidade do consumidor, mas não implica presunção absoluta de vício na formação do negócio jurídico. 3. O Banco cumpriu seu ônus probatório, apresentando documentos assinados digitalmente pelo apelante que comprovam a contratação do crédito consignado. A modalidade de Cartão de Crédito Consignado é lícita e amparada pela legislação federal. 4. Dever de informação cumprido. 5. Ausência de compras no cartão, irrelevância. 5. Regularidade da contratação. 6. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.